Tribunal: STF
Processo: ARE 1457947
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREFEITO MUNICIPAL. CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. ART. 12, III, DA LEI N. 8.429/1992. CONSTITUCIONALIDADE. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS. TEMA N. 309/RG. IMPERTINÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. As sanções civis impostas pelo art. 12 da Lei n. 8.429/1992 aos atos de improbidade administrativa estão em sintonia com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.



    2. Ao apreciar o RE 976.566, Relator o ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 576 da repercussão geral, o Supremo concluiu que o processamento e julgamento de agentes políticos por crime de responsabilidade não impede a responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em razão da autonomia das instâncias. 



    3. Não há correspondência entre a hipótese do caso concreto e a matéria submetida à repercussão geral no RE 656.558, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli (Tema n. 309/RG).



    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à proporcionalidade e razoabilidade da sanção imposta – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    5. Agravo interno desprovido.